Tribunal: TJDFT
Processo: 0752931-45.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Ementa: PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. PETIÇÃO INICIAL ENDEREÇADA À VARA CÍVEL. ERRO NA DISTRIBUIÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. COMPLEXIDADE DA CAUSA RECONHECIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. REDISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora, em face da sentença que reconheceu a complexidade da causa e extinguiu o processo, sem resolução de mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) erro na distribuição do processo; (ii) extinção do processo, sem resolução de mérito; e (iii) redistribuição para o Juízo eleito pela parte autora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Com fundamento no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça à autora recorrente.
4. A presente demanda foi endereçada para uma das Varas Cíveis de Brasília (ID 74723046) e, por erro da distribuição, encaminhada ao 2o Juizado Especial Cível, por prevenção (ID 74723055). Constatado o equívoco, a autora requereu a redistribuição para uma das Varas Cíveis (ID 74724060), ocasião em que o processo foi extinto, sem resolução de mérito, ante a necessidade de realização de perícia contábil para o julgamento (ID 74724061).
5. Por conseguinte, impõe-se a desconstituição da sentença e a redistribuição dos autos para uma das Varas Cíveis de Brasília (DF), conforme a opção feita pela autora na petição inicial.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso provido para desconstituir a sentença e determinar a redistribuição do processo para uma das Varas Cíveis de Brasília (DF).
7. Nos termos do artigo 55, da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
8. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 64, § 4o; Lei 9.099/95, art. 51, II.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1982683, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 24/03/2025; Acórdão 1949979, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, j. 02/12/2024.